Tribunal: TJSP
Processo: 0000109-30.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS OPERADA COM BASE NO ART. 111, DA LEP – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0000109-30.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é
agravante SIDNEI CARDOSO FAROLLI, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000109-30.2020.8.26.0158
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0000109-30.2020.8.26.0158.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Sidnei Cardoso Farolli.
Comarca: Santos-SP.
Agravante: Sidnei Cardoso Farolli.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.159.
AGRAVO EM EXECUÇÃO UNIFICAÇÃO DE PENAS OPERADA
COM BASE NO ART. 111, DA LEP RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Sidnei Cardoso Farolli contra a r. decisão monocrática de fls. 105/106, que
em razão de nova condenação unificou as penas do sentenciado, fixou o
regime fechado para o cumprimento das penas remanescentes e determinou o
reinício da contagem de prazo para concessão de benefícios da execução a
partir da inserção do recorrente no regime mais gravoso ou na data da última
prisão.
Pugna, em suma, seja facultado ao sentenciado
cumprir o restante das penas em regime semiaberto (fls. 1/3).
Sustenta, a propósito, que preencheu os requisitos
objetivo e subjetivo para a progressão para o regime semiaberto em relação à
primeira condenação, bem como que a condenação que gerou a segunda
execução fixou o regime semiaberto para cumprimento de pena.
Contra-minutado o agravo (fls. 120/122), a r.
decisão agravada foi mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000109-30.2020.8.26.0158
3
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 129/130).
É o breve relato.
O agravo não procede.
A r. decisão impugnada, devidamente motivada,
observou o disposto no art. 111, parágrafo único, e 118, II, da LEP, sendo
certo que, à época em que foi prolatada, o agravante cumpria pena em regime
fechado.
A soma das penas não importa em alteração da data-
base para concessão de novos benefícios, mas, à evidência, resulta em
alteração da data do cumprimento do requisito objetivo para concessão de
progressão de regime.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão
recorrida.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
presente agravo.
NUEVO CAMPOS
Relator